Tribunal: TJSP
Processo: 1020525-12.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. Pedido de transferência da pontuação imposta no prontuário da CNH do impetrante, sob a alegação de que referida pontuação é de responsabilidade de terceiro, conforme acordo homologado em outra ação. Ordem denegada na origem. Reforma que se impõe. Alegação do proprietário do veículo de que a infração foi cometida por terceiro, que admitiu tal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. Pedido de transferência da pontuação imposta no prontuário da CNH do impetrante, sob a alegação de que referida pontuação é de responsabilidade de terceiro, conforme acordo homologado em outra ação. Ordem denegada na origem. Reforma que se impõe. Alegação do proprietário do veículo de que a infração foi cometida por terceiro, que admitiu tal fato em acordo celebrado e homologado por sentença. Prazo do art. 257, § 7o do CTB de natureza exclusivamente administrativa. Impetrante que comprovou não ter praticado a infração. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida a violação a direito líquido e certo do impetrante. Sentença reformada para conceder a segurança. Recurso provido.